Tribunal: TJSP
Processo: 0006316-93.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006316-
93.2015.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GUILHERME HENRIQUE
NUNES AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006316-93.2015.8.26.0619 -Voto no
2
voto número 45.734
Apelação no 0006316-93.2015.8.26.0619
(Proc. no 409/15 2a Vara Taquaritinga)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: GUILHERME HENRIQUE NUNES AMÂNCIO

1- Ao relatório da r. sentença (fls. 225/233), acrescenta-
se que Guilherme Henrique Nunes Amâncio foi condenado, por
incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, a
cumprir as penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e de
10 dias-multa, no piso, substituída a reprimenda privativa de
liberdade por prestação pecuniária de 1 salário mínimo
nacional, a ser pago em favor de entidade com destinação
social, a ser designada pelo Juízo das Execuções Criminais, e
por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período.
O órgão do Ministério Público apelou, pretendendo o
reconhecimento de maus antecedentes e de personalidade
desvirtuada, bem como a fixação do regime inicial
intermediário e o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 240/244).
Transitada em julgado a r. sentença para o réu (fls.
264), o recurso foi contrariado, às fls. 284/287, tendo a
Procuradoria de Justiça, às fls. 309/317, opinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006316-93.2015.8.26.0619 -Voto no
3
provimento do apelo.
É o relatório.
2- O inconformismo ministerial, restritivo, merece
parcial acolhimento.
Guilherme Henrique Nunes Amâncio foi condenado
porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
denúncia, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, um botijão
de gás de 13 quilos, pertencente à vítima Carlos Albert Grigolli.
O farto conjunto probatório é suficiente para a
manutenção da sentença condenatória, já que a materialidade
e a autoria delitivas mostraram-se positivadas, tendo o MM.
Magistrado bem analisado todos os temas suscitados,
devendo a r. decisão ser ratificada, em essência, nos termos
do Provimento do artigo 252 deste Tribunal.
O inconformismo ministerial restringiu-se a postular a
majoração da pena-base por força dos maus antecedentes e de
personalidade voltada à prática de ilícitos, decorrendo disso a
necessidade de afastamento da substituição da pena privativa
de liberdade por alternativas, readequando-se o regime inicial
de cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006316-93.2015.8.26.0619 -Voto no
4
É certo que o réu praticou crimes patrimoniais antes
dos fatos ora apurados, tendo sido condenado no curso do
presente feito e a sentença transitado em julgado depois dos
fatos praticados nestes autos, antes da r. sentença
condenatória. E ostenta, ainda, personalidade voltada à prática
de delitos, conforme certidão acostada a fls. 32/33 do apenso
próprio, nos termos do parecer do d. Procurador de Justiça.
Assim, as penas devem ser aumentadas de 1/6 na
primeira fase dosimétrica, perfazendo 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no piso, não se mostrando
recomendável a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos em razão do passado desabonador do
agente.
No entanto, pelo quantum da pena e por não se tratar
de réu reincidente, faz ele jus ao regime aberto, que deve ser
mantido.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
do MINISTÉRIO PÚBLICO para elevar as penas de GUILHERME
HENRIQUE NUNES AMÂNCIO a 1 ano e 2 meses de reclusão,
em regime aberto, e a 11 dias-multa, no piso, afastando-se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006316-93.2015.8.26.0619 -Voto no
5
direitos, mantendo-se, no mais, r. sentença por seus bem
deduzidos fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR